Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-77.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10109 - Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800189-77.2021.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800189-77.2021.8.14.0022

APELANTE: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

APELADO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, condenando o ente municipal ao cumprimento de diversas obrigações de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios, tendo o juízo de origem procedido ao julgamento antecipado do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença recorrida se encontra eivada de nulidade por ausência de fundamentação, ao deixar de apreciar as provas documentais e as teses defensivas suscitadas na contestação; e

(ii) saber se o julgamento antecipado da lide consubstanciou cerceamento de defesa, ao impedir a municipalidade de produzir provas capazes de demonstrar a modificação da realidade fática do município.

III. Razões de decidir

3. A ausência absoluta de enfrentamento dos documentos essenciais apresentados pela parte ré (a exemplo da Lei Municipal nº 5.285/2024 e os relatórios de fiscalização urbana), bem como a completa omissão jurisdicional quanto às teses primárias deduzidas pela defesa capazes de infirmar a conclusão do julgado, configuram violação direta ao dever de fundamentação, atraindo a incidência do vício previsto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

4. O indeferimento tácito da dilação probatória e o julgamento antecipado de demanda estrutural complexa, calcando-se em premissas fáticas que o ente público pretendia e tentava desconstituir, impuseram inegável cerceamento de defesa, fulminando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla instrução processual (art. 5º, LV, da CF/1988), o que impõe a cassação in totum do provimento jurisdicional.

5.
Acolhidas as preliminares de nulidade absoluta da sentença, revela-se prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso de apelação, porquanto os autos devem retornar ao juízo de origem para a escorreita instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para acolher as preliminares suscitadas. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, reabrindo-se a fase instrutória. Análise do mérito recursal prejudicada
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 355, I e art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.761.266/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.04.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0006525-32.2017.8.14.0100, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJMG, Apelação Cível nº 10000190024570001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 06.05.2021.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em 16 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer em Defesa do Ordenamento Urbano e Meio Ambiente c/c Pedidos de Tutelas de Urgências, Liminares e de Indenização pelo Dano Moral Coletivo
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda aduzindo que a municipalidade incidiu em graves e contínuas omissões no que tange ao ordenamento urbano, ao saneamento básico e à proteção ambiental. O órgão ministerial sustentou a ausência completa de um Plano Municipal de Saneamento Básico, a defasagem e a falta de revisão periódica do Plano Diretor Municipal, a inércia na fiscalização e na repressão de construções e parcelamentos irregulares, bem como o reiterado desrespeito às Áreas de Preservação Permanente (APPs) situadas no perímetro urbano.

Diante desse grave cenário, pugnou pela concessão de tutela de urgência e, no mérito, requereu a condenação do ente público em diversas obrigações de fazer e não fazer para implementar as referidas políticas estruturantes, demolir obras irregulares e recuperar o meio ambiente, além da postulação de indenização por danos morais coletivos no valor de dois milhões de reais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer, nos prazos e condições especificados na inicial:

Elaborar e implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico, em conformidade com a Lei nº 11.445/2007;

Proceder à revisão do Plano Diretor Municipal, observadas as diretrizes do Estatuto da Cidade;

Implementar sistema eficaz de fiscalização de construções e parcelamentos urbanos;

Adotar medidas efetivas de proteção das áreas de preservação permanente;

Promover a desobstrução de vias públicas ocupadas irregularmente;

Demolir construções irregulares identificadas nos procedimentos administrativos;

Implementar medidas de recomposição ambiental das áreas degradadas;

Criar parque urbano nas áreas indicadas nos autos;

Instituir Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) conforme planejamento territorial;

Demais medidas especificadas na petição inicial.

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de multa diária (astreinte) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada obrigação descumprida, limitada ao montante global de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a contar da intimação desta sentença, sem prejuízo da responsabilização pessoal das autoridades omissas.

c) REJEITAR o pedido de condenação por danos morais coletivos, ante a ausência de demonstração de nexo causal específico entre a omissão administrativa e danos morais efetivamente experimentados pela coletividade.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 3º, I, e 8º, do CPC/2015, considerando a complexidade da causa e a relevância social da demanda.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença de primeiro grau incorreu em manifesto erro procedimental e material, clamando por sua integral anulação ou reforma.

Preliminarmente, a municipalidade arguiu a nulidade da decisão por absoluta falta de fundamentação e por cerceamento de defesa.

O apelante argumentou detalhadamente que o juízo singular anunciou o julgamento antecipado da lide e sentenciou o feito, impedindo o ente público de produzir as provas testemunhais e documentais complementares requeridas em sede de contestação. Ressaltou, ainda, que a decisão se limitou a transcrever os pleitos da inicial sem enfrentar todos os argumentos deduzidos pela defesa, configurando flagrante ofensa ao contraditório e às regras processuais de fundamentação.

Adentrando as questões de mérito, a edilidade invocou a incidência inafastável do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. A defesa postulou que todas as irregularidades urbanísticas e as apontadas omissões administrativas originaram-se na gestão do ex-prefeito, cujo mandato vigorou em período pretérito.

Sob essa ótica, defendeu que a administração atual não deve ser juridicamente penalizada por equívocos consolidados no passado, mormente porque alega vir adotando as medidas possíveis para o saneamento das irregularidades.

Na mesma esteira de argumentação, o recorrente defendeu a impossibilidade jurídica de o Poder Judiciário impor obrigações que consubstanciem ingerência no mérito administrativo. Pontuou minuciosamente que a condenação em obrigações de tamanha envergadura, como a elaboração de planos complexos e a execução de obras de infraestrutura, avilta o princípio da separação dos poderes, o pacto federativo e a autonomia inerente aos municípios.

A fim de corroborar essa premissa, reportou-se à tese firmada no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a autoridade judicial não se legitima a substituir as escolhas do gestor público na alocação dos escassos recursos financeiros, devendo-se reverenciar, acima de tudo, o princípio da reserva do possível ante as severas limitações orçamentárias que a administração local enfrenta.

Subsidiariamente, para a remota hipótese de confirmação da procedência dos pedidos, o apelante pugnou pela a exclusão ou a drástica redução das multas diárias (astreintes) fixadas, arguindo a total falta de razoabilidade e de proporcionalidade do arbitramento coercitivo imposto ao erário.

Derradeiramente, insurgiu-se contra a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Requereu, ao fim, o total provimento do recurso para acolher as preliminares de nulidade ou para julgar improcedentes as formulações da exordial.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público Estadual afastou de plano as preliminares de nulidade, asseverando que o julgamento antecipado se revela plenamente cabível diante de provas documentais oficiais que comprovam inequivocamente as falhas urbanísticas, afastando qualquer cerceamento de defesa. No mérito, o apelado aduziu que a obrigação de zelar pelo ordenamento e pelo meio ambiente recai sobre a pessoa jurídica de direito público, sendo irrelevante a alternância política no cargo de Chefe do Executivo.

Refutou a tese atinente à separação dos poderes e à reserva do possível, destacando que as Cortes Superiores admitem a ampla intervenção jurisdicional quando se trata de assegurar o mínimo existencial e a implementação de políticas públicas constitucionalmente impostas, não havendo discricionariedade do administrador para ser omisso de forma contínua.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. A douta Procuradoria de Justiça Cível argumentou que a sentença aplicou a legislação pertinente com absoluta precisão, reconhecendo a grave inércia administrativa. Ressaltou que princípios como o da reserva do possível e o da discricionariedade não funcionam como escudos absolutos para justificar a inação estatal perante ofensa contumaz a direitos fundamentais coletivos relacionados ao meio ambiente equilibrado e ao desenvolvimento urbano sustentável, respaldando a higidez do comando judicial condenatório proferido.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Igarapé-Miri ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer:

Elaborar e implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico, em conformidade com a Lei nº 11.445/2007;

Proceder à revisão do Plano Diretor Municipal, observadas as diretrizes do Estatuto da Cidade;

Implementar sistema eficaz de fiscalização de construções e parcelamentos urbanos;

Adotar medidas efetivas de proteção das áreas de preservação permanente;

Promover a desobstrução de vias públicas ocupadas irregularmente;

Demolir construções irregulares identificadas nos procedimentos administrativos;

Implementar medidas de recomposição ambiental das áreas degradadas;

Criar parque urbano nas áreas indicadas nos autos;

Instituir Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) conforme planejamento territorial;

Demais medidas especificadas na petição inicial.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA: CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Antes de adentrar o mérito da demanda, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pelo Município apelante, consistentes na nulidade da decisão por absoluta ausência de fundamentação e por inegável cerceamento de defesa. Adianto que tais insurgências processuais merecem acolhimento.

Reconhece-se, de plano, a inegável relevância e a expressiva magnitude da matéria trazida à apreciação do Poder Judiciário pelo Ministério Público do Estado do Pará. A Ação Civil Pública em comento objetiva a tutela de direitos difusos de primaz importância, notadamente o ordenamento urbano adequado, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e o saneamento básico, vetores indispensáveis à garantia da sadia qualidade de vida da população.

Cumpre asseverar que a petição inicial, protocolada no ano de 2021, encontra-se robustamente instruída, sendo acompanhada de vasto acervo probatório pré-constituído, composto por inquéritos civis, procedimentos administrativos e laudos técnicos que, à época, evidenciavam quadro de omissão administrativa relevante por parte do ente municipal, notadamente quanto à ausência de planejamento urbano adequado e à deficiência na implementação de políticas públicas essenciais.

Todavia, não se pode ignorar o fato de que as relações jurídicas de natureza continuada, especialmente aquelas que envolvem políticas públicas, são marcadas por dinamicidade e mutabilidade, devendo o julgador, ao proferir sua decisão, considerar o estado atual da realidade fática, sob pena de incorrer em julgamento dissociado do contexto concreto vigente.

No caso em apreço, verifica-se que houve lapso temporal significativo entre o ajuizamento da demanda (2021) e a efetiva angularização da relação processual, com a apresentação de contestação apenas no ano de 2025. Tal circunstância, por si só, já impõe a necessidade de análise acurada das eventuais modificações supervenientes no cenário fático-jurídico.

Com efeito, ao apresentar sua defesa, o Município de Igarapé-Miri não se limitou a impugnações genéricas, mas trouxe aos autos argumentos e elementos documentais relevantes que, em tese, demonstram alteração substancial da realidade anteriormente retratada. Destaca-se, a título de exemplo, a comprovação da edição da Lei Municipal nº 5.285/2024, que instituiu o Plano Municipal de Saneamento Básico (ID N° 30972505 ) — justamente uma das principais obrigações impostas pela sentença recorrida —, bem como a juntada de relatórios administrativos atinentes à atuação do Departamento de Fiscalização e Postura (DEFISP), indicando a adoção de medidas concretas voltadas ao controle de ocupações irregulares (ID N° 30972496 ).

Diante desse cenário, incumbia ao magistrado de primeiro grau proceder à análise detida dessas provas, à luz do princípio da verdade material e do dever de fundamentação das decisões judiciais. Entretanto, o que se observa é que o juízo de origem, ao optar pelo julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, deixou de enfrentar, de forma específica e individualizada, os argumentos centrais deduzidos pela parte ré e os documentos que lhes davam suporte.

A seguir, com o intuito de ilustrar a situação, colaciono toda a fundamentação utilizada da sentença recorrida, relacionada ao caso concreto (ID n° 30972519), apenas excluindo a parte do relatório, da legitimidade ativa do Ministério Público (que não se discute) e a parte dispositiva, tendo em vista que já foi colacionada anteriormente:

“II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Do julgamento antecipado do mérito

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, sendo suficiente o robusto acervo documental produzido pelo requerente.

Com efeito, aplicando-se o princípio iura novit curia, compete ao órgão jurisdicional aplicar o direito aos fatos incontroversos, dispensando-se a fase instrutória, mormente considerando que a contestação apresentada não logrou infirmar os fundamentos fático-jurídicos da pretensão ministerial.

(...)

II.3.2. Da caracterização da omissão administrativa

O conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a omissão sistemática e reiterada do Município requerido no cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais em matéria urbanística e ambiental. Restou comprovado que o ente municipal:

Não elaborou o Plano Municipal de Saneamento Básico, em desconformidade com a Lei nº 11.445/2007;

Não promoveu a revisão periódica do Plano Diretor Municipal, conforme determina o art. 40, § 3º, do Estatuto da Cidade;

Não implementou mecanismos eficazes de fiscalização do uso e ocupação do solo urbano;

Não adotou medidas protetivas das áreas de preservação permanente em perímetro urbano;

Permitiu a proliferação de construções irregulares sem a devida fiscalização e repressão.

II.3.3 Da procedência parcial dos pedidos

Demonstrada a omissão do requerido e a violação aos direitos difusos ao meio ambiente urbano equilibrado e à cidade sustentável, impõe-se o acolhimento parcial da pretensão ministerial. As obrigações postuladas encontram amparo nos arts. 182 e 225 da CF/88, no Estatuto da Cidade, na Lei Nacional de Saneamento Básico e demais normas de regência, constituindo deveres jurídicos do ente municipal, cuja inexecução autoriza a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88.

(...)”

Diante do exposto, nota-se que o magistrado de primeiro grau consignou, de forma genérica, que a Fazenda Pública teria apresentado apenas informações recentes e não teria logrado êxito em infirmar a pretensão ministerial. Ocorre que a simples leitura do julgado revela que o julgador não teceu uma linha sequer sobre a documentação juntada na contestação, tampouco sobre as teses ventiladas. A título de exemplo, cito o fato de que o ora recorrente argumenta que a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, formalizada por meio da Lei nº 5.285/2024 (de 30 de dezembro de 2024) era uma prova documental superveniente capaz de desconstituir as alegações da petição inicial.

Impende destacar que a referida prova documental atinente ao Plano de Saneamento não foi a única matéria de defesa negligenciada. O Município apelante, em sede de contestação, suscitou expressamente a preliminar de inépcia da petição inicial, argumentando que a exordial carecia de encadeamento lógico, porquanto mesclava denúncias pretéritas, pontuais e desconexas para fundamentar um pleito genérico de condenação em obrigações de fazer estruturantes.

Ademais, a municipalidade invocou a tese de mérito atinente ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, sustentando que a atual administração não poderia suportar os gravames de uma condenação por falhas que não perpetrou, principalmente quando comprovou estar adotando medidas saneadoras recentes, como o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente desde o ano de 2021.

Somado a isso, suscitou tese calcada na impossibilidade jurídica de ingerência do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas, invocando a observância ao princípio da separação dos poderes e à cláusula da reserva do possível. Também alegou que a imposição de medidas de elevado impacto financeiro vulnera a autonomia municipal e encontra óbice na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral, o qual limita a intervenção judicial à definição de finalidades e planos de ação, vedando a determinação de medidas pontuais que substituam a discricionariedade do administrador.

No entanto, conforme demonstrado supra, o juízo de primeiro grau acolheu as teses da parte autora, sem proferir qualquer comentário aos argumentos supramencionados.

Neste panorama processual, a ausência absoluta de enfrentamento dos documentos essenciais e dos argumentos primários trazidos pelo Município configura cristalina ofensa ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece expressamente não se considerar fundamentada a decisão judicial que deixa de apreciar teses deduzidas no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Assim, se a parte ré acosta ao caderno processual teses e documentos, como por exemplo, a edição de uma lei que institui exatamente o plano exigido pelo autor, impõe-se ao magistrado debruçar-se sobre essa prova e justificar o seu acolhimento ou rejeição. O silêncio jurisdicional consubstancia intolerável vício de ausência de fundamentação.

Cumpre salientar ainda que, embora o magistrado detenha poderes para julgar antecipadamente a lide quando entender que a causa se encontra madura para julgamento, tal prerrogativa deve ser exercida com parcimônia, especialmente em demandas complexas e de natureza estrutural, nas quais a análise do contexto fático atualizado e da efetividade das políticas públicas exige, não raras vezes, dilação probatória.

Outrossim, ao obstar o prosseguimento do feito, mesmo com a existência de pedido de produção de provas em sede de contestação, e proferir sentença de forma repentina, calcada em premissas fáticas que a defesa comprovadamente intentava desconstituir, o juízo de origem impingiu um inegável cerceamento de defesa à municipalidade, fulminando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla instrução processual.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e o indeferimento indevido da produção de provas caracterizam nulidade da decisão judicial, por violação ao devido processo legal substancial. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015 CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TEMA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Fica configurada a ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo não se manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia acerca do termo inicial dos lucros cessantes.

2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, de modo a determinar o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que seja enfrentada a questão concernente ao termo inicial dos lucros cessantes.

(AgInt no REsp n. 1.761.266/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-01)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. REQUERIMENTO EM CONTESTAÇÃO E EM MOMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide sem fundamentação adequada para o indeferimento de provas requeridas pela parte caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A existência de controvérsia sobre a relação contratual que embasa o pedido exige ampla instrução probatória, sendo nula a sentença proferida sem a devida apreciação das provas oportunamente requeridas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção específica a precedentes no voto.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006525-32.2017.8.14.0100 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-01)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE.
A sentença sem fundamentação equivale à negativa de jurisdição, ensejando a sua nulidade da decisão e, por conseguinte, a prolação de novo julgamento no primeiro grau.

(TJ-MG - AC: 10000190024570001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

Dessa forma, resta evidente que a sentença recorrida padece de vícios insanáveis, consistentes na ausência de fundamentação adequada e no cerceamento de defesa, o que impõe sua desconstituição.

Por conseguinte, a solução que se impõe é a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a adequada produção probatória e a análise detida, fundamentada e contextualizada de todo o acervo probatório, inclusive das provas apresentadas pela municipalidade.

Destarte, acolhidas as preliminares suscitadas, resta prejudicada a análise do mérito recursal, revelando-se de rigor a decretação de nulidade do julgado para que o feito retorne à fase de instrução, prestigiando-se a escorreita busca pela verdade dos fatos atuais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para acolher as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação, cassando a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução probatória e a devida análise das provas, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026